Tribunal: CARF
Processo: 10280.722359/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722359/2011-57
ACÓRDÃO
2001-008.292 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELCIO NONATO ARAUJO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.292 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722359/2011-57
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento por meio da Notificação de Lançamento de fls. 26/35, até sua impugnação,
adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
“(...)
O presente processo trata de exigência de crédito tributário relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, exercício 2010. Em decorrência do não atendimento ao
termo de intimação, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 27/35,
consignando omissão de rendimentos e deduções indevidas de dependentes,
despesas médicas e de instrução e pensão alimentícia judicial.
Cientificado em 19/08/2011, o contribuinte, em 19/09/2011, formalizou sua
impugnação, onde apresenta as alegações a seguir sintetizadas.
Indica a juntada de documentação comprobatória dos gastos com instrução
declarados e realizados com sua companheira.
Explica que a pensão judicial declarada foi paga a sua filha menor Lílian Moura
Lopes da Silva, conforme determinação judicial juntada a sua defesa.
Requer o restabelecimento da dedução com a dependente Helena Cristina, sua
filha, à vista da certidão juntada.
Em relação às despesas médicas, alega que pagou o montante de R$3.072,64 a
plano de saúde.
Concorda expressamente com a omissão de rendimentos.
Em conformidade com o disposto no artigo 6o-A da IN RFB no 958/2009, com a
redação dada pela IN RFB no 1.061/2010, a autoridade autuante procedeu à
revisão do lançamento efetuado, emitindo o despacho decisório anexado à fl.
102, com base no Termo Circunstanciado anexado às fls. 100/101, acolhendo em
parte os argumentos do contribuinte e mantendo parcialmente o imposto
suplementar lançado, em decorrência das seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS – R$27.026,13
Contribuinte comprovou parte das despesas médicas (R$3.072,64)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL – R$8.248,81
....não comprovou seu efetivo pagamento
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PJ – R$R$4.200,00
Omissão não contestada
Cientificado, o contribuinte se manifestou às fls. 60/80, indicando a juntada de
contra-cheques e fichas financeiras de suas fontes pagadoras, consignando os
descontos efetuados a título de pensão judicial.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.292 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722359/2011-57
3
Antes do julgamento, procedeu-se ao encaminhamento dos autos à unidade de
origem para acerto do sistema Sief (fls.92/94, 96 e 106/107).
Decisão proferida pela DRJ/RJO, acórdão no 12-75.738 da 21a Turma, fls. 109/113,
manteve as seguintes matérias apuradas mediante o lançamento ora sendo guerreado. fls. 35/43,
e mantidas no Termo Circunstanciado que se encontra às fls. 48/51, pertinentes às rubricas
Omissão de Rendimentos, Despesas com Instrução e Despesas Médicas.
O Acórdão ora sendo vergastado ficou devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos na
declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e possam ser documentalmente
comprovados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÃO INDEVIDA
DE DESPESAS MÉDICAS.
A matéria não impugnada situa-se fora dos limites da lide, descabendo a sua
apreciação pelo órgão julgador. O crédito tributário correspondente, consolida-se
administrativamente, passando a ser prontamente exigível.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2016, fls. 118, o sujeito
passivo interpôs, em 16/03/2016, fls. 123, Recurso Voluntário, fls. 124, alegando unicamente que
o direito da Fazenda Pública cobrar o débito tributário constante do presente processo deveria ter
ocorrido até o dia:
a) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1. Admissibilidade
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.292 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722359/2011-57
4
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não enfrenta as razões trazidas na
decisão recorrida, de modo que não é possível conhecê-lo.
Isso, pois a Recorrente sequer desenvolve em sua peça recursal qualquer
fundamento referente à autuação em questão, que remete à Impugnação ao tratar de uma
suposta nulidade (sem especificar o motivo), além de mencionar de forma genérica o artigo 174
do CTN que trata acerca do prazo para a cobrança do crédito tributário, ou seja, invocando o
instituto da prescrição, vide fls. 124.
Destaco que o completo não enfrentamento da decisão recorrida na peça recursal
leva ao não reconhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, visto que o julgador deve
ter, na peça recursal, todos os elementos que levam à necessidade da reforma da decisão
recorrida, não sendo possível alegar de forma genérica que os argumentos já foram veiculados na
impugnação, sobretudo quando estes argumentos foram rebatidos pelo acórdão proferido pela
DRJ.
A jurisprudência do CARF caminha em mesmo sentido, conforme ementas abaixo
transcritas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 14/01/2005
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira genérica
em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL(COFINS) Período
de
apuração:
01/07/2009
a 31/12/2010
(...)
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário
o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.” (Processo no
10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2005
a
30/09/2005
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO
HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário
interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do
formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto exige que o objeto do
recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo necessidade de se
demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.292 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722359/2011-57
5
jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61; Acórdão no 3003-000.417;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2006 a 31/05/2007 DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. O recurso que
não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por malferir a
dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.” (Processo no
15504.010684/2010-34; Acórdão no 3401-007.923; Relator Conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto; sessão de 30/07/2020)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1998 RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE. CARÊNCIA DE ARGUMENTOS OU
FUNDAMENTOS PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO. INÉPCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. É inepto, por falta de dialeticidade, o
Apelo que não combate e demonstra a suposta incorreção da decisão recorrida,
deixando de trazer quaisquer argumentos ou fundamentos para a sua reforma. O
mesmo ocorre com o recurso que carece de pedido. A conjunção de tais
ocorrências na mesma peça afasta qualquer possibilidade de seu conhecimento,
confirmando manifesta inépcia. Igualmente, não deve ser conhecido o Recurso
Especial do contribuinte que não demonstra a divergência de entendimentos
entre Colegiados deste E. Conselho, sobre o mesmo tema, na medida em que
apresenta paradigma convergente com aquilo decidido no Acórdão
recorrido.”(Processo no 16707.001574/2003-39; Acórdão no 9101-004.950;
Relator Caio Cesar Nader Quintella; sessão de 07/07/2020
Assim, à medida que se impõe no caso vertente nos presentes autos é pelo não
conhecimento do Recurso Voluntário por ausência de dialeticidade.
2. Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por ausência de
dialeticidade.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 134
DF CARF MF
Original